Tribunal: TJDFT
Processo: 0742206-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742206-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER MAGNUM SERVICOS DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MASTER MAGNUM SERVICOS DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA. contra decisão de ID 248570231, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória, em sede de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA., determinou a suspensão do feito, à luz do art. 6o da Lei no 11.101/2005, e a expedição de ofício ao “Juízo Recuperacional noticiando a constrição de valores efetivada via sistema Sisbajud e solicitando informações sobre a manutenção da constrição, a fim de não comprometer o plano de recuperação judicial, bem como se os créditos objeto desta execução foram incluídos no plano de recuperação”. Sustenta a agravante que prestou serviços de formação e reciclagem de vigilantes à agravada, conforme exigência normativa da Polícia Federal, acumulando crédito não adimplido pela devedora. Após regular tramitação da ação monitória, sobreveio sentença favorável à agravante, transitada em julgado, com determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD. Aduz que, posteriormente, o juízo de origem, de ofício, suspendeu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a agravada se encontra em recuperação judicial, e determinou a expedição de ofício ao Juízo Recuperacional noticiando a constrição de valores e solicitando informações sobre a manutenção do referido bloqueio de numerário, a fim de não comprometer o plano de recuperação judicial, e sobre se os créditos objeto da execução foram incluídos no plano de recuperação. Afirma que tal decisão foi tomada sem provocação das partes e sem oportunizar manifestação sobre documentos juntados aos autos, o que, segundo a agravante, configura decisão surpresa e afronta ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que as decisões que determinaram o bloqueio pelo SISBAJUD e a sua manifestação acerca de eventual quitação da dívida e extinção do feito pelo pagamento tornaram-se estáveis, não podendo o magistrado revisitar ou paralisar seus efeitos sem provocação das partes, conforme preconizam os arts. 223, 507 e 505 do CPC. Invoca jurisprudência do STJ que veda novo pronunciamento judicial sobre matéria já decidida. Também defende que o juízo de origem inovou de ofício, sem requerimento das partes ou do juízo da recuperação judicial, violando o art. 141 do CPC. Ressalta que não foi dada oportunidade de manifestação sobre os documentos que fundamentaram a decisão, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, que garantem o contraditório e a ampla defesa. Cita precedentes do TJDFT que reconhecem a nulidade de decisões proferidas sem prévia oitiva das partes. Aponta que estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, haja vista o direito reconhecido em sentença transitada em julgado (fumus boni iuris) e o risco de prejuízo financeiro e administrativo decorrente do inadimplemento (periculum in mora). Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a manutenção da constrição, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 76819676. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, nos termos do art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Ademais, conforme disposto no art. 76 da Lei no 11.101/2005, o juízo da falência é universal e absoluto, competente para deliberar sobre todos os bens, interesses e negócios da massa falida, salvo exceções expressamente previstas na lei. Esse princípio, conhecido como “universalidade do juízo falimentar”, visa a assegurar o tratamento equitativo entre os credores, promovendo a justa distribuição do patrimônio da massa falida ou da empresa objeto de recuperação judicial, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 83 da aludida lei. A corroborar o retrodisposto, consoante art. 66 da Lei no 11.101/2005, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Visto isso, considerando a universalidade do juízo falimentar ou recuperacional, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que, mesmo em casos de penhora anterior à decretação da quebra ou da concessão da recuperação judicial, os valores arrecadados devem ser remetidos ao processo falimentar/recuperacional para integrarem o concurso de credores. Nesse sentido, calha citar didáticos precedentes que refletem o entendimento firmado pelo STJ acerca desta matéria. A ver, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 835, § 2o, DO CPC. EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA GARANTIA. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Ainda que o seguro garantia proporcione lastro equivalente ao depósito em dinheiro, não há necessidade de renovação da garantia prestada em momento anterior ao deferimento do plano recuperacional, haja vista que os valores não podem ser levantados pelos credores interessados, mas sim, colocados à disposição do Juízo da recuperação para sua destinação nos termos do plano aprovado.3. "Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado" (AgInt nos EDcl no CC n. 152.650/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.642.182/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) – Grifo nosso. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FALÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ATO DE CONSTRIÇÃO ANTERIOR. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. A prática de atos aparentemente colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes configura o conflito de competência previsto no art. 66 do NCPC.3. O conflito foi conhecido para fixar a competência do juízo universal para deliberar sobre os atos de constrição envolvendo os bens arrecadados pela massa falida.4. A Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça tem julgados no sentido de que a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impede o prosseguimento das execuções contra os devedores, devendo, portanto, ser centralizados no Juízo universal os atos executórios subsequentes.5. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no CC n. 181.209/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) – Grifo nosso. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM.1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.5. Os arts. 49 e 50, §1o, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial.6. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) – Grifo nosso. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2. AGRAVO IMPROVIDO.1. Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em harmonia com o entendimento desta Corte, o qual se firmou no sentido de que o crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve ser submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora, sendo desinfluente a circunstância de ser o crédito líquido ou não.1.1. De fato, consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é da "competência precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento" (AgInt nos EDcl no CC 165.079/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 5/5/2020, DJe 8/5/2020).2.Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.479/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.) – Grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça considera ser da competência precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento.2. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no CC n. 165.079/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 5/5/2020, DJe de 8/5/2020.) – Grifo nosso. Nessa mesma linha de intelecção caminha a mais abalizada jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DEFERIMENTO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS E DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento que se volta contra decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de crédito pertencente ao devedor, sob o argumento de que os atos expropriatórios praticados na ação de execução na origem encontram-se suspensos em razão de acórdãos proferidos por esta e. 5a Turma Cível.2. No juízo de origem, cuida-se de ação de execução ajuizada em desfavor do ora agravante, a cujos embargos opostos deram-se efeitos suspensivos por força de acórdão proferido em agravo de instrumento. 2.1. No referido recurso, concedeu-se o efeito suspensivo aos embargos, independentemente de garantia, em razão do reconhecimento de prejudicialidade externa entre a execução e a ação declaratória de inexistência de dívidas promovida pelo devedor em desfavor dos credores, tendo por objeto os valores perseguidos na ação de execução.3. O acórdão proferido na ação declaratória de inexistência de dívidas promovida pelo devedor/agravante reformou parcialmente a r. sentença, para afastar a incidência de penalidades contratuais relativas à compensação de alugueis, cujos valores são objeto da ação de execução. 3.1. Nesse cenário, procedem os argumentos do recorrente, pois a prática de atos constritivos visando a satisfação de crédito afastado pelo tribunal em sede de apelação cível mostra-se temerária e atenta contra o julgado ali proferido. 3.2. Em que pese a autorização contida no art. 919, § 5o, do CPC quanto à efetivação de atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora e de avaliação de bens, não se extrai da consulta aos autos da execução evidência de que a penhora no rosto dos autos combatida pelo agravante encontra-se abrigada no referido permissivo legal.4. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos, situação essa em que se enquadra o título judicial exequendo, porquanto constituídos antes do deferimento da recuperação judicial.5. Ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, uma vez que viabiliza o plano apresentado, bem como garante a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa.6. Recurso provido.(Acórdão 1343931, 0705733-02.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 09/06/2021.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PREEXISTENTE. 1. Os valores obtidos com o processamento da penhora e posterior arrematação judicial de bem imóvel pertencente à empresa executada devem ser direcionados ao Juízo da Recuperação Judicial quando ausente disposição em contrário no plano de recuperação judicial (Precedentes STJ).2. O fato de a penhora e arrematação terem sido efetivadas em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não autoriza o Juízo da Execução singular a deliberar sobre a quantia antes da manifestação do Juízo Universal.3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1343083, 0745428-94.2020.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2021, publicado no DJe: 02/06/2021.) – Grifo nosso. Constata-se, assim, que a jurisprudência consolidada estabelece que, mesmo nos casos em que a penhora tenha sido realizada antes da decretação da falência/recuperação judicial, o produto da constrição deve ser remetido ao juízo universal da falência. Conforme exposto alhures, esse entendimento reforça a necessidade de centralização dos valores no processo falimentar ou recuperacional, respeitando o princípio da universalidade e garantindo a distribuição equitativa entre os credores, conforme as regras previstas na Lei no 11.101/2005. Também não se pode perder de vista que, em observância ao princípio “kompetenz kompetenz”, todo juiz possui competência para analisar sua própria competência, e, caso constatada a sua incompetência (absoluta), reconhecê-la. Ademais, importante registrar que eventual decisão proferida por juízo incompetente é nula, extraindo-se da exegese do art. 64, §4o, do Código de Processo Civil – CPC a possibilidade de conservação da eficácia dos atos e decisões proferidas por juízo incompetente até ulterior deliberação do juízo competente. Na espécie, verifica-se que, ao tomar conhecimento acerca da decretação de recuperação judicial da agravada, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do cumprimento de sentença, à luz do art. 6o da Lei no 11.101/2005, e a expedição de ofício ao “Juízo Recuperacional noticiando a constrição de valores efetivada via sistema Sisbajud e solicitando informações sobre a manutenção da constrição, a fim de não comprometer o plano de recuperação judicial, bem como se os créditos objeto desta execução foram incluídos no plano de recuperação”. Ante a explanação realizada, tem-se, nesta análise prefacial, que o posicionamento do Juízo a quo mostra-se acertado, uma vez que todos os atos executórios devem ser centralizados no juízo universal da recuperação judicial, tendo agido o Juízo de origem com a cautela e a prudência necessárias ao caso. Além disso, permitir o levantamento dos valores pela agravante de forma individual violaria o princípio da paridade de tratamento entre os credores e comprometeria o devido processo no âmbito da recuperação judicial. Repise-se, ainda, que não se vislumbra o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito deste recurso pelo Órgão Colegiado, porquanto resta claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pela agravante e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator